Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-15.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001996-15.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROMOALDO ASSUNCAO - CPF: 190.261.700-25 (APELADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO DEMONSTRANDO QUE O EXECUTADO FOI VÍTIMA E NÃO AUTOR DO DANO AMBIENTAL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL - INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de ilegitimidade passiva quando fundada em matéria de direito ou prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

2.

Embora exista independência entre as esferas administrativa, civil e penal, a sentença criminal transitada em julgado que reconhece a inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração vincula o juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.

3.

Comprovado por sentença penal transitada em julgado que o executado foi vítima e não autor do dano ambiental que originou a CDA executada, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4.

Os honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §3o do CPC, considerando o trabalho realizado e a complexidade da causa, não comportam redução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ ROMOALDO ASSUNÇÃO e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, I, c/c 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo válido e condição de procedibilidade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando a cobrança de crédito no valor de R$ 91.168,37 (noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), representado pela CDA no 2017485613, decorrente de multa ambiental aplicada por suposta exploração seletiva de madeira sem a devida licença.

Em sua defesa, o executado opôs exceção de pré-executividade, ocasião em que alegou a sua ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente do processo administrativo e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, com base em sentença penal transitada em julgado (processo no 0001819-07.2011.8.11.0033), que demonstrou que o executado foi vítima e não autor do dano ambiental, tendo terceiros sido condenados pela prática do crime descrito no artigo 39 da Lei 9.605/98.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta: a) inadequação da via eleita, por entender que a discussão sobre ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória; b) independência entre as esferas administrativa, civil e penal, conforme art. 225, §3o da Constituição Federal; c) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva comprovada por prova pré-constituída, a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa e a adequação dos honorários advocatícios fixados. (id. 300165385)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ ROMOALDO ASSUNÇÃO e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, I, c/c 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo válido e condição de procedibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar: a) se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a ilegitimidade passiva no caso concreto; b) se a sentença penal transitada em julgado vincula a esfera administrativa; e c) se os honorários advocatícios foram fixados adequadamente.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a exceção de pré-executividade não seria a via adequada para discutir a ilegitimidade passiva do executado, por entender que tal matéria demandaria dilação probatória.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso em análise, a ilegitimidade passiva do executado foi demonstrada por prova pré-constituída, consistente em sentença penal transitada em julgado (processo no 0001819-07.2011.8.11.0033), que reconheceu que o executado foi vítima e não autor do dano ambiental que originou a CDA executada.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual na ação penal no 0001819-07.2011.8.11.0033 demonstrou que o executado JOSÉ ROMOALDO foi vítima do fato, e não autor do dano ambiental, tendo terceiros (ANTONIO PIRES DOS SANTOS e RUI PAES PASCOAL) sido condenados à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e multa, pela prática do crime descrito no artigo 39 da Lei 9.605/98.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-
executividade
para reconhecer a
ilegitimidade

passiva
da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de
pré
-
executividade
constitui meio processual adequado para discussão de
ilegitimidade

passiva
em execução fiscal quando o nome da parte executada consta da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) saber se há adequação na fixação de honorários advocatícios conforme critério legal escalonado em detrimento da apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de
pré
-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito
passivo
, especialmente quando demonstrada por documentos
pré
-constituídos.
5. No caso concreto, a
ilegitimidade

passiva
foi comprovada documentalmente, demonstrando-se que a executada já não era proprietária do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, tendo alienado o bem anos antes da autuação
ambiental
que originou a multa.
6. A fixação de honorários advocatícios observou estritamente os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se configurando hipótese excepcional para aplicação do critério equitativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. É admissível exceção de
pré
-
executividade
em execução fiscal para
reconhecimento
de
ilegitimidade

passiva
quando comprovada por documentos
pré
-constituídos, sem necessidade de dilação probatória. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar primariamente os critérios legais escalonados, reservando-se a apreciação equitativa para hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável da causa."
-------------------
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, 5o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, REsp 1.110.925/SP; TJMT, N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.04.2025.
(N.U 1001803-80.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

P
ortanto, sendo a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e estando demonstrada por prova pré-constituída, mostra-se adequada a via da exceção de pré-executividade para sua discussão.

O apelante sustenta a independência entre as esferas administrativa, civil e penal, com base no art. 225, §3o da Constituição Federal, para defender que a sentença penal não vincularia a esfera administrativa.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Embora exista, de fato, relativa independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, o art. 935 do Código Civil estabelece expressamente que
"a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
."

Assim, a sentença penal transitada em julgado que reconhece a inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração vincula o juízo cível e, por extensão, o administrativo, quanto a esses aspectos específicos.

No caso em análise, a sentença penal transitada em julgado reconheceu que o executado não foi o autor do dano ambiental, mas sim sua vítima, tendo terceiros sido condenados pela prática do crime.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, a CDA que embasa a execução fiscal refere-se à cobrança advinda da conduta de "EXPLORAR SELETIVAMENTE 7 HECTARES DE MADEIRA EM TORAS DE ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM APROVAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE", sendo que o auto de infração ocorreu no mesmo ano em que terceiros foram flagrados explorando a área do executado de forma criminosa, sem a sua participação.

Sobre o assunto vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO.CÍVEL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. QUEIMADA EM ÁREA AGROPASTORIL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO NEXO CAUSAL ENTRE O AUTUADO E O DANO. RESPONSABILIDADE.ADMINISTRATIVA. SUBJETIVA.NULIDADE.DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
CDA
. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do
Auto
de
Infração
n.o 140258 e da Certidão de Dívida Ativa (
CDA
) n.o 20191313927, afastando a penalidade aplicada ao autor em razão de suposta queimada irregular em área agropastoril. A sentença reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do autor e o dano ambiental constatado, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o
auto
de
infração
ambiental goza de presunção absoluta de legitimidade; (ii) se o Estado demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (iii) se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade.
III. Razões de decidir 3. O
auto
de
infração
ambiental goza de presunção de veracidade e legitimidade, mas essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 4. O Decreto Estadual no 1.986/2013 exige que a autoridade administrativa demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, requisito não atendido na decisão administrativa, que se limitou a apontar a ocorrência do dano na propriedade do autor sem
comprovação
de
autoria
. 5. O laudo técnico apresentado pelo autor demonstra que o incêndio teve origem em propriedade vizinha, afastando sua responsabilidade pela
infração
ambiental. 6. A inscrição indevida na dívida ativa configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao autor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 7. A fixação dos honorários advocatícios seguiu o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não se aplicando a fixação por equidade prevista no § 8o, pois o proveito econômico da demanda não é irrisório ou inestimável, conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "1. A imposição de
auto
de
infração
ambiental exige
comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano ambiental, não bastando a mera constatação do dano na propriedade do autuado. 2. A inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais, independentemente da
comprovação
do prejuízo. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei n.o 9.605/1998, arts. 70 a 76; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 3o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.612.496/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.09.2020; TJ-MT, AC 1000679-03.2020.8.11.0033, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 03.05.2022; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 607.

(N.U 1000466-97.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Nesse contexto, a sentença penal transitada em julgado, ao reconhecer que o executado não foi o autor do dano ambiental, vincula a esfera administrativa quanto a esse aspecto específico, tornando insubsistente a CDA que lhe atribui responsabilidade pela infração ambiental.

Para corroborar o entendimento, colaciono:

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo, além do nexo causal entre a conduta do infrator e o dano ambiental. A ausência dessa comprovação inviabiliza a aplicação de penalidade.”
(STJ, AgInt no REsp 1.612.496/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/09/2020).

Por fim, o apelante pleiteia subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, alega desproporcionalidade e "simples deslinde" da causa.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

Os honorários advocatícios foram fixados pelo magistrado de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3o do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa.

Não se verifica desproporcionalidade na fixação dos honorários, considerando que a causa envolveu análise de questões complexas, como a vinculação da sentença penal à esfera administrativa e a adequação da via eleita para discussão da ilegitimidade passiva.

Ademais, o trabalho realizado pelo advogado do executado foi de alta qualidade técnica, resultando no reconhecimento da ilegitimidade passiva e na extinção da execução fiscal, o que justifica a manutenção dos honorários fixados.

Ante o exposto, Nego Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público estadual.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025